Tribunal: STF
Processo: RE 105139
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL. DAMO MORAL.
1. O ACOLHIMENTO, PELO E. CONSELHO, DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, AFASTA OBICES REGIMENTAIS PREVISTOS NO ART. 325
DO RISTF, C/ A REDAÇÃO ANTERIOR A E.R. N. 2/85, MAS NÃO DISPENSA
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
2. NÃO PODE ESTE SER CONHECIDO, PELA LETRA 'A', SE, PARA DEFERIR
A ÚNICA VERBA INDENIZATÓRIA (REPARAÇÃO DE DANO MORAL), O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO SE APOIOU EM QUALQUER DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
FOCALIZADOS NO APELO EXTREMO (SUMULAS 282 E 356).
3. PELA LETRA 'D' DO INCISO III DO ART. 119 DA C.F., O RECURSO SÓ E
ADMISSIVEL, QUANDO SE ALEGUE DISSIDIO ENTRE ACORDAOS DE TRIBUNAIS
(EM PROCESSO JURISDICIONAL); NÃO SÃO INVOCAVEIS, COMO PARADIGMAS,
SIMPLES DECISÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO, ACOLHENDO
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DE QUESTÕES FEDERAIS, SOBRE AS QUAIS NÃO SE
ELABORAM ACORDAOS, SENDO IMPOSSIVEL, POR ISSO MESMO, O ATENDIMENTO
DAS EXIGENCIAS DO ART. 322 DO R.I. E DA SÚMULA 291.
R.E. NÃO CONHECIDO.